Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704178-32.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEDSON CARLOS COSME DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. À Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 17:46:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator